Tribunal: TJBA
Processo: 0000146-07.2013.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0000146-07.2013.8.05.0055 COMARCA DE ORIGEM: CENTRAL PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000146-07.2013.8.05.0055 APELANTE: ESTADO DA BAHIA PROCURADORA: MARIANA CARDOSO WANDERLEY APELADO: AILTON ALVES DE BRITO, DEFENSOR DATIVO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO DIRETA PELO MAGISTRADO. VALOR ARBITRADO COM BASE EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL COM TABELA DA OAB. PARTICIPAÇÃO LIMITADA NO PROCESSO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. DE OFÍCIO, RATEIO ENTRE OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA DEFESA DO RÉU. NATUREZA ALIMENTAR E DE ORDEM PÚBLICA DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do defensor dativo Ariston Carlos de Souza, pela atuação na defesa do acusado Ailton Alves de Brito, em processo penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de integração do Estado da Bahia à relação processual; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários ao defensor dativo deve observar a tabela da OAB ou se pode ser fixado com base na análise da efetiva participação do advogado no processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação ao pagamento de honorários decorre de sentença penal pública, proposta pelo Ministério Público, que atua como titular da ação penal, não se exigindo a presença do Estado da Bahia como parte no feito penal para fins de condenação em honorários. 4. A ausência de requerimento à OAB para nomeação de defensor não afasta o dever estatal de remunerar o defensor dativo nomeado judicialmente, haja vista que, mesmo que indicada pela OAB, a atuação advocatícia implicaria em pagamento pelo Estado, conforme o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94. 5. O vício na nomeação direta do defensor dativo não impede a remuneração pelos serviços prestados, diante da necessidade de assegurar a ampla defesa e a razoável duração do processo penal. 6. O Tema 984 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.656.322/SC), estabelece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, cabendo a fixação conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Considerando a atuação limitada do defensor Ariston Carlos de Souza no processo — restrita à apresentação da resposta à acusação — e sua ausência nas audiências de instrução e julgamento, o valor fixado no juízo a quo revela-se excessivo. 8. É razoável a redução dos honorários arbitrados, a serem divididos igualitariamente entre os dois advogados que atuaram no feito, considerando a efetiva contribuição de ambos na defesa técnica do réu. 9. A extensão dos honorários, de ofício, ao advogado Kadiego Brito Silva decorre da sua atuação efetiva e da natureza alimentar e de ordem pública da verba, conforme precedentes do STJ, sem configurar reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do Estado para integrar a relação processual penal não inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários ao defensor dativo, quando nomeado judicialmente. 2. A nomeação direta de defensor dativo pelo magistrado, mesmo sem observância das formalidades previstas na Lei nº 1.060/50, não afasta o dever estatal de remuneração, quando presente o interesse público na celeridade processual e garantia da ampla defesa. 3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o juiz, que pode arbitrar o valor com base na complexidade da causa e na efetiva participação do advogado. 4. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar critérios objetivos, como a extensão da atuação no processo, sendo possível a divisão do valor entre os profissionais que atuaram no feito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; Lei nº 1.060/50, arts. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 27/10/2021, DJe 3/11/2021 (Tema 984). STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/5/2020, DJe 2/6/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000146-07.2013.8.05.0055, da comarca de Central, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Ariston Carlos de Souza. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso interposto pelo Estado da Bahia e dar-lhe provimento parcial e, de ofício, determinar a divisão dos honorários arbitrado entre os advogados Ariston Carlos de Souza e Kadiego Brito Silva que atuaram na defesa do acusado, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0000146-07.2013.8.05.0055)